Tribunal: TJBA
Processo: 8034939-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034939-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO NASCIMENTO MEIRA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 E JULGADOS DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DE ESTADO. ACOLHIDA. ATO SUPOSTAMENTE COATOR NÃO LHE COMPETE. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRIMEIRO SARGENTO PARA A GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO TENENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LEIS ESTADUAIS N. 7.145/97 E N. 11.356/09. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR PREVÊ (ART. 92, III) A PERCEPÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPETRANTE NÃO CUMPRIU OS INTERSTÍCIOS TEMPORAIS PARA ASCENDER AO POSTO DE PRIMEIRO TENENTE. JULGADOS DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Policial Militar da Bahia, na graduação de Primeiro Sargento, pleiteando a reclassificação para a patente de 1º Tenente, com percepção de proventos de Capitão, com fundamento na Lei Estadual nº 7.145/97 e Lei Estadual nº 11.356/09. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à reclassificação automática do impetrante da graduação de Primeiro Sargento para o posto de 1º Tenente, com base na legislação estadual vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em análise é de trato sucessivo, não havendo decadência, conforme dispõe a Súmula nº 85 do STJ. O Governador do Estado da Bahia não possui legitimidade passiva, pois a responsabilidade recai sobre o Secretário de Administração do Estado, encarregado do controle e pagamento dos servidores. A legislação estadual não prevê a reclassificação automática de Primeiro Sargento para 1º Tenente, mas apenas o direito à percepção de proventos correspondentes ao posto superior, desde que cumpridos os requisitos de tempo de serviço e interstício, o que não foi demonstrado pelo impetrante. A promoção na carreira militar exige inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório e cumprimento do interstício mínimo, além da existência de vagas, conforme previsto no art. 138 da Lei nº 7.990/2001. O impetrante não comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a promoção, tendo ascendido à graduação de Primeiro Sargento apenas em 2022. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A legislação estadual não assegura a reclassificação automática de Policial Militar da graduação de Primeiro Sargento para o posto de 1º Tenente, permitindo apenas o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto superior, desde que preenchidos os requisitos legais. A promoção na carreira militar depende do cumprimento de requisitos objetivos, como tempo de serviço, aprovação em curso preparatório e inclusão em lista de pré-qualificação. A responsabilidade passiva em mandado de segurança contra ato omissivo relacionado à remuneração de servidor estadual recai sobre o Secretário de Administração, e não sobre o Governador do Estado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 11.356/09; Lei nº 7.990/2001, art. 138; CPC, art. 98, § 3º; Lei do Mandado de Segurança, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no REsp 1820180/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/04/2020; STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/11/2020; TJ-BA, MS nº 0012350-83.2015.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 13/10/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034939-15.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCIO NASCIMENTO MEIRA e como impetrados COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR as preliminares de prescrição, decadência e gratuidade de justiça, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade ativa do Governador de Estado, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, por ausência de previsão legal para a promoção do impetrante da graduação de Primeiro Sargento para Primeiro Tenente, nos termos do voto do relator. Salvador, .